Tribunal: STF
Processo: ARE 1416646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas. Consta da ementa do referido acórdão: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TRABALHO RURAL EM ECONOMIA FAMILIAR DURANTE OS PERÍODOS DE 27/06/1983 a 17/02/1986 e de 08/07/1990 a 31/10/1991. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 149 DO STJ. SÚMULA 34 DA TNU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    (...)



    18. Recurso inominado parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, ao tempo em que: a) determino ao INSS que proceda à imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIP em 01/09/2021, e renda mensal (RM) calculada com base nos salários de contribuição consignados no banco de dados do CNIS e demonstrativos de pagamento anexados aos autos, independentemente de trânsito em julgado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da efetiva intimação do presente acórdão, sob pena de fixação de multa-diária; b) condenar o INSS ao pagamento, mediante RPV, de parcelas retroativas ao ajuizamento da demanda 28/02/2020, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, segundo cálculo de liquidação a ser elaborado pelo juízo da execução; c) tanto que transitado em julgado o presente acórdão, expeça-se RPV; d) sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95).”(eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 do texto constitucional (eDOC 10).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a reafirmação da DER (data de entrada de requerimento) não satisfaz a necessidade de prévio requerimento administrativo para judicialização exigida pelo RE-RG 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014 (tema 350 da sistemática de repercussão geral).



    Afirma-se que “não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federal (e, por analogia, das Turmas Recursais) e dos Juízes Federias, nos termos dos artigos 108 e 109 da Constituição Federal”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Saliente-se, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto ao mérito do recurso extraordinário, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa INSS 77/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito do recorrido à aposentadoria por tempo de contribuição com a reafirmação da DER. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TRABALHO RURAL EM ECONOMIA FAMILIAR DURANTE OS PERÍODOS DE 27/06/1983 a 17/02/1986 e de 08/07/1990 a 31/10/1991. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 149 DO STJ. SÚMULA 34 DA TNU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Recurso inominado de sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, face à ausência de comprovação do efetivo exercício de atividades rurais na qualidade de segurado especial nos períodos de 27/06/1983 até 17/02/1986 e de 08/07/1990 até 31/10/1991. Além disso, não considerou especial os períodos laborados na Central Açucareira Santo Antonio. 



    2. O recorrente almeja, aposentadoria por tempo de contribuição averbando períodos como segurado especial com trabalho urbano. 



    3. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação o efetivo exercício de atividades rurais pela parte recorrente durante os períodos de 27/06/1983 até 17/02/1986 e de 08/07/1990 até 31/10/1991, sob o seguinte fundamento: ‘(...) não existem elementos concretos que indiquem o efetivo labor da demandante a partir dos 12 anos de idade. Destaco, outrossim, que haveria necessidade de ficar comprovado, acima de qualquer dúvida, o trabalho relevante da menor no contexto familiar, eis que eventual ajuda, por si, não transformaria a menor em efetiva agricultora. 18. Pensar diferente, ao meu sentir, levaria à necessária conclusão de que, processualmente, todos os menores nascidos em zona rural deveriam ser considerados segurados especiais a partir da primeira infância, em todos os processos similares.’. 



    4. A comprovação do exercício da atividade rural no período de carência não prescinde de início de prova material, conforme dispõem o artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ, mas não se exige relação de contemporaneidade com todo o período de carência, nos moldes da Súmula 14 da TNU. 



    5. Analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de início de prova material, dentre os quais, destaco CTPS da autora onde é qualificada como trabalhador rural em 1986 na Fazenda Santa Cruz (Doc. 6); CTPS do seu Genitor onde é qualificado como trabalhador rural na Fazenda Santa Cruz no período de 1984 até 1991 (Doc. 7); Anotação na CTPS do Genitor de beneficio solicitado/concedido pelo FUNRURAL (pág. 69 da CTPS – pág. 7 do arquivo pdf – Doc. 7); Documento da Receita Federal informando endereço da autora na Fazenda Santa Cruz (Doc 17), o que basta a título de início de prova material. 



    6. Quanto à prova produzida em juízo, assistindo ao vídeo da audiência, verifico que foi favorável à pretensão da parte autora quanto à comprovação de atividades rurais em regime de economia familiar durante os períodos de 27/06/1983 até 17/02/1986 e de 08/07/1990 até 31/10/1991, consoante se observa, também, do excerto da sentença (anexo n° 25), visto que o depoimento da testemunha informou o exercício da atividade rural pela autora. 



    7. Assim sendo, considerando a existência de início de prova material, corroborado pela prova produzida em juízo, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para a comprovação do exercício de atividade rural durante os períodos de 27/06/1983 até 17/02/1986 e de 08/07/1990 até 31/10/1991, na condição de segurado especial, razão pela qual a sentença merece reparos. 



    8. Quanto aos períodos constantes do PPP de anexo nº 12 (18/02/1986 a 07/07/1990 e 24/07/1997 a 17/07/2018), não há comprovação de exposição a agentes nocivos capazes de tornar a atividade especial. Isso porque o LTCAT apresentado no anexo nº 34, em sua conclusão, informa EPI eficaz para os agentes químicos envolvidos: ‘foi constatado o uso efetivo do EPI’s, os quais atenuam e neutralizam os agentes químicos, não caracterizando atividade especial’. 



    9. A reafirmação da DER, consiste no reconhecimento de fato superveniente no curso do processo administrativo previsto no art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 77, de 21/01/2015. Assim, se essa possibilidade existe na esfera administrativa, é razoável admiti-la também em âmbito judicial para que seja possível a concessão de benefício previdenciário mais vantajoso ao segurado que venha a atender a todos os requisitos legais somente após a formulação de seu requerimento administrativo, procedimento este que guarda coerência com os princípios da economia e celeridade processuais. 



    10. Por sua vez, sobre o tema, o STJ firmou a seguinte tese (Tema 995): ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.’ 



    11. Feitas tais considerações, passa-se à análise do direito à aposentadoria requerida, levando em conta o pedido de reafirmação da DER. 



    12. A controvérsia se mantem em torno do período posterior ao requerimento administrativo DER (17/07/2018), uma vez que o autor afirma e comprova ter continuado a trabalhar, vertendo contribuições à previdência, consoante tela CNIS de anexo 27. 



    13. Deste modo, aplicando a reafirmação da DER para 28/02/2020 (data do ajuizamento da demanda), a parte comprova um total de 30 anos, 10 meses e 11 dias de atividade comum, conforme tabela que segue ao final, fazendo jus ao benefício previdenciário pleiteado. 



    14. Consigno que considero o tempo de serviço até 31/01/2020 tendo em vista que em 02/2020 a parte contribuiu com valor abaixo do mínimo exigido (anexo 27), não podendo ser considerado no cálculo de tempo de serviço”. (eDOC 6, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.368.984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.06.2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. POSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DE DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB). CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não debatida previamente a matéria constitucional, torna-se desnecessário o prequestionamento, de modo que se tem por incognoscível o apelo extremo ante a incidência dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. A discussão acerca da reafirmação de data de início de benefício (DIB) em juízo, quando implementados os requisitos para aposentação durante o transcurso do processo judicial, além de ser de índole infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 4. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.297.910, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    Ademais, verifico que os arts. 108 e 109 da Constituição Federal não foram objeto de debates pelo Tribunal de origem. Assim, diante da ausência de prequestionamento dos aludidos dispositivos constitucionais, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF. Em sentido semelhante, cito o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DO LABOR NOCIVO COMO CONDIÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.370.969 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente